Tribunal: TJPA
Processo: 0804444-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804444-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: INACIO ANSELMO RESPLANDES FILHO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
INACIO ANSELMO RESPLANDES FILHO
, já qualificado nos autos, preso preventivamente no curso de investigação e posterior ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio (
art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
), no qual a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, fragilidade do conjunto probatório, baseado em reconhecimento fotográfico e depoimento isolado de corréu, negativa de autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
; e (ii) estabelecer se a duração da custódia cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática do delito mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstância que revela maior reprovabilidade da ação e risco à ordem pública.

A presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva legitima a adoção da medida cautelar extrema quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise minuciosa de teses relacionadas à autoria delitiva ou à fragilidade das provas produzidas na fase investigatória.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de insuficiência probatória demanda dilação probatória e deve ser apreciada pelo juízo natural da causa no curso da instrução criminal.

O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica quando o processo tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida e audiência de instrução já designada, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário.

O reconhecimento de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de mero cálculo aritmético dos prazos processuais.

Condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade ou residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A análise da suficiência das provas, da autoria delitiva ou da eventual nulidade de reconhecimento fotográfico demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo penal tramita regularmente e sem desídia do Poder Judiciário, devendo a aferição ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, caput, c/c art. 14, II. CPPB, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 176.559 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.03.2020; STJ, RHC 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no RHC 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 804.452/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJPA, HC 0802514-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por IBRAHIM THIAGO POUBEL NEGREIROS, advogado, em favor de
INACIO ANSELMO RESPLANDES FILHO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA, nos autos do processo nº 0801694-52.2025.8.14.0123, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no
art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.34071399), o paciente teve sua prisão preventiva decretada no curso das investigações acerca da suposta prática de tentativa de homicídio, sendo posteriormente oferecida denúncia e instaurada ação penal. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando fragilidade do conjunto probatório, baseado em reconhecimento fotográfico e depoimento isolado de corréu. Aduz, ainda, inexistirem elementos concretos que comprovem a participação do paciente no delito, defendendo a negativa de autoria e a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória ao paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, mediante eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID.34623977), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que a análise acerca da suficiência da fundamentação da prisão preventiva e das alegações de fragilidade probatória demandaria exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem (ID.34792618) prestou informações, esclarecendo que o processo decorre de inquérito policial instaurado para apurar a tentativa de homicídio praticada contra a vítima PABLO FERREIRA JARDIM, figurando como investigados o paciente e outros corréus. Informou que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na garantia da ordem pública, na existência de indícios de autoria e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que a denúncia foi oferecida em 08/09/2025 e recebida em 16/09/2025, encontrando-se o processo em fase de instrução criminal, com audiência designada para 23/03/2026, inexistindo paralisação injustificada do feito.

Instado a se manifestar (ID.35144749), o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na custódia cautelar, ressaltando que a prisão preventiva se encontra fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, além de destacar a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da conduta e o risco à ordem pública. Acrescentou, ainda, que não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo vem tramitando regularmente e a instrução criminal encontra-se em andamento.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
INACIO ANSELMO RESPLANDES FILHO
, nos autos do processo nº 0801694-52.2025.8.14.0123, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no
art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando fragilidade do conjunto probatório, baseado em reconhecimento fotográfico e depoimento isolado de corréu, bem como inexistência de elementos concretos capazes de comprovar a participação do paciente na empreitada criminosa. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como se a alegada demora na tramitação do feito configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extrai-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na necessidade de garantia da ordem pública e na presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Consta da decisão impugnada que o delito investigado teria sido praticado mediante o emprego de arma de fogo, com disparos efetuados contra a vítima, circunstância que revela significativa reprovabilidade da conduta e evidencia risco concreto à ordem pública, justificando a adoção da medida cautelar extrema.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente quando as circunstâncias do delito revelam maior grau de periculosidade do agente e risco à ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública
. 2
. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021
) (G.N.).”

Importa ressaltar, ademais, que o
habeas corpus
não se presta à reapreciação aprofundada do acervo probatório, sendo inviável, nessa via estreita, o exame minucioso de teses defensivas relacionadas à autoria delitiva ou à consistência dos elementos de prova produzidos na fase investigatória, matérias que demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo natural da causa durante a instrução criminal.

Acrescente-se, ainda, que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, porém legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardar a ordem pública ou assegurar a regularidade da persecução penal, não sendo possível, nesta via estreita do
habeas corpus
, substituir o juízo natural da causa na valoração aprofundada do acervo probatório, sob pena de indevida supressão de instância.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, igualmente não assiste razão à defesa.

Conforme consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem, a denúncia foi oferecida em 08/09/2025 e recebida em 16/09/2025, encontrando-se o processo atualmente em fase de instrução criminal, com audiência designada para 23/03/2026.

Tal circunstância evidencia o regular andamento da persecução penal, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário.

Cumpre destacar que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto e a eventual existência de desídia estatal, o que não se verifica na hipótese em exame.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023
) (G.N.).”

De igual modo, não prospera a alegação de fragilidade do conjunto probatório, pois eventual nulidade do reconhecimento fotográfico ou insuficiência dos elementos informativos constitui matéria que exige exame aprofundado das provas, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou sobre a matéria:

“ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0802514-52.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: BERNARDO ARAUJO DA LUZ, OAB/PA Nº 27.220-B.

PACIENTE: EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA/PA.

Processo originário nº 0800040-84.2023.8.14.0063.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DE NULIDADE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que visa o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa, uma vez que a denúncia se basearia exclusivamente em reconhecimento fotográfico supostamente nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é suficiente para, em sede de habeas corpus, justificar o trancamento da ação penal por falta de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP, é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A discussão sobre a validade e a força probatória do ato deve ser realizada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não contaminam, necessariamente, a ação penal.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução, a devida valoração das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada, para manter o prosseguimento da Ação Penal nº 0800040-84.2023.8.14.0063.

Tese: “A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não autoriza o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita, cabendo a sua análise ao juízo de primeiro grau durante a instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 41, 226 e 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.476/MG; TJ-GO, HC 5049135-12.2024.8.09.0103. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08025145220258140000 29933928, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 08/09/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Registre-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ART. 312, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DESCUMPRIDAS ANTERIORMENTE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)". Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829). Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (art. 306 do CTB), ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, durante horário que deveria estar recolhido em seu domicilio.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão. 5. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo. In casu, observa-se que a ordem pública restou comprometida pelo fato de o réu ter descumprido medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (art. 306 do CTB), ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, durante horário que deveria estar recolhido em seu domicílio, motivando, assim, a decretação da prisão preventiva, o que constitui fato novo a afastar a tese de falta de contemporaneidade. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 804452 MG 2023/0056331-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023
) (G.N.).”

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, mostram-se insuficientes, diante das circunstâncias delineadas nos autos, para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da persecução penal.

Acrescente-se, por fim, que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
INACIO ANSELMO RESPLANDES FILHO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026